Tribunal: TJDFT
Processo: 0725162-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em definir o parâmetro temporal estabelecido do ato decisório passível de cumprimento, que deve ser considerado para o cálculo do valor do crédito pretendido pelo agravante na fase de cumprimento de sentença.

2. A quantificação da obrigação deve observar os exatos termos do ato decisório passível de cumprimento. 2.1. A regra prevista no art. 504, inc. I, do CPC enuncia que os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada. Assim, os efeitos da coisa julgada restringem-se à parte dispositiva do ato decisório.

3. No caso em exame a quantificação do crédito a ser satisfeito deve abranger “o pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento” do benefício alimentação, por meio da Lei local no 2.944/2002.

4. Recurso conhecido e provido.